Tribunal: TJBA
Processo: 8001895-02.2023.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001895-02.2023.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MANUELA MARCIA LOPES CORREIA

Advogado(s)
:
GABRIELA BRITO CARVALHO FRAGA, FELIPE EDMUNDO DOS SANTOS QUADROS

APELADO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ALEGADA

CONTRADIÇÃO
.

INOCORRÊNCIA.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. NÃO COMPROVADO O VÍNCULO CONTRATUAL ENTRE AS PARTES. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANOS MORAIS CONFIGURADO
S
.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
n.

8001895-02.2023.8.05.0271
,

nos quais figuram como Embargante a
CREFISA SA
CREDITO
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

e como Embargado

MANUELA MARCIA LOPES CORREIA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em

CONHECER e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

Des.
Antonio
Adonias Aguiar Bastos

Relator